Tribunal: TJES
Processo: 0000765-05.2012.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000765-05.2012.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRISTIANE GIORI FIORIO
RECORRIDO: GALILEO ADMINISTRACAO DE RECURSOS EDUCACIONAIS S A - FALIDO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000765-05.2012.8.08.0049

RECORRENTE: CHRISTIANE GIORI FIORIO

RECORRIDOS: GALILEO ADMINISTRACAO DE RECURSOS EDUCACIONAIS S A – FALIDO e ASSOCIACAO EDUCACIONAL SAO PAULO APOSTOLOASSESPA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. EXECUÇÃO DIRECIONADA A TERCEIRO QUE NÃO INTEGROU A LIDE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou a ASSOCIACAO EDUCACIONAL SAO PAULO APOSTOLO-ASSESPA na obrigação de fazer consistente em emitir o diploma de conclusão do curso de graduação da autora, com incidência de multa cominatória por descumprimento, bem como em indenização por danos morais.

A Estácio de Sá apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, procedente ao depósito do valor incontroverso, na monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O juízo sentenciante saneou o processo e declarou extinta a execução instaurada em face da empresa Estácio de Sá, que não integra o polo passivo da demanda processual, acolhendo integralmente a impugnação apresentada.

Assim sendo, reconheceu a nulidade do despacho proferido no dia 13/11/2014, no sentido de oficiar a Estácio de Sá para expedir o diploma da autora, fixando prazo para cumprimento da obrigação de fazer e penal de multa por descumprimento.

Irresignada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado, aduzindo que a Portaria n° 143 do MEC (folhas 137 dos autos físicos) credenciou a Estácio de Sá para receber os alunos da Universidade – Centro Universitário Da Cidade, bem como a Portaria n° 219 do MEC (folhas 224/395) transferiu para a Estácio de Sá a obrigação de expedir Diplomas e outros documentos acadêmicos da extinta Universidade – Centro Universitário Da Cidade, inclusive dos alunos já formados, como a recorrente.

Assim sendo, argumenta pela legitimidade passiva da Estácio de Sá, em decorrência da adesão a Portaria 219 do MEC e sua intimação judicial para o cumprimento da obrigação de expedir o diploma da recorrente, pugnando pelo levantamento dos valores depositados pela instituição de ensino, atualizados monetariamente.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais).

Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Nesse aspecto, embora a Estácio de Sá não integrasse o polo passivo da demanda processual, foi oficiada para expedir o diploma da autora, sendo estabelecido prazo e multa em caso de descumprimento, o que configura vício processual.

A responsabilização de terceiro que não integra a lide processual enseja violação ao princípio do devido processo legal,

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Veja que ela não era parte!

Pois bem. Em despacho proferido no dia 13-11-2014 este Juízo determinou que a Estácio de Sá fosse oficiada para expedir o diploma da autora, fixando prazo e pena de multa. E é aqui que surgiu o grande vício do processo, que necessita ser sanado.

A Estácio de Sá não era parte, como dito, pois nunca se cogitou a sucessão processual. Tanto é verdade que ela não foi intimada para cumprir decisão, ela foi oficiada, apenas. Todavia, e por equívoco, tal ofício veiculou um prazo e uma pena de multa que havia sido estipulada à Univercidade, quando foi proferida a sentença e esta foi instada a cumprir a tutela específica.

[...]

Sem resposta da ASSESPA e diante dos documentos e provas dos autos (fotografias, contestação e outros documentos) este Juízo, então, resolveu INTIMAR a Estácio para que ela emitisse o Diploma no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R%50.000,00, tendo referida Instituição de Ensino sido intimada em 26-10-2016, cumprindo a ordem em 16-08-2017.

Antes disso, ainda, a autora apresentou um novo cálculo de execução incluindo na dívida da ora executada o valor a que a UNIVERCIDADE havia sido condenada a indenizar por danos morais.

Diante de tudo isso, necessário que se sanem os vícios.

Primeiramente, como dito, a Estácio não é parte, é terceiro. Este terceiro deveria ter sido intimado para exibir o documento ou coisa conforme procedimento disciplinado pelo CPC (art. 360 e ss. Da Lei n. 5869 de 2005, aplicável ao processo quando então a Estácio foi mencionada nos autos).

Não tendo havido este procedimento, entendo descabível - a incidência da multa.

Sendo assim, inexistindo inclusão automática da parte pela Portaria 219 do MEC, que transferiu para a Estácio de Sá a obrigação de expedir Diplomas e outros documentos acadêmicos da extinta Universidade – Centro Universitário Da Cidade, parte requerida da presente demanda.

Destarte, não há como atribuir na fase executória responsabilidade a pessoa jurídica que sequer tenha participado da lide processual, em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Assim sendo, a execução de indenizações pecuniárias estabelecidas em sede de sentença e de

astreintes não pode ser direcionada a terceiro que não fez parte da relação processual.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 04 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)